Tribunal: TJDFT
Processo: 0733484-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733484-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: Cumprimento de sentença Requerente: Carlos Antonio Velho Machado Requerido: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o O presente caso diz respeito a requerimento formulando por Carlos Antonio Velho Machado para iniciar o cumprimento de sentença em relação ao montante correspondente à multa diária estabelecida nos autos do processo no 0701825-02.2019.8.07.0001, originário da 23a Vara Cível de Brasília. Verifica-se que o ilustre patrono do credor laborou em equívoco ao requerer o cumprimento de sentença diretamente nesta Instância Revisora, pois no presente caso deve ser observada a regra prevista no art. 27 do Provimento Geral da Corregedoria[1] . Nesse contexto, promova a zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível o cancelamento da distribuição (no 0733484-95.2020.8.07.0000) no Sistema PJE. Brasília–DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 27. O cumprimento da sentença será processado nos autos principais, independentemente de distribuição, mediante a conversão do feito. Parágrafo único. Nos casos em que os autos principais foram eliminados ou em que os documentos, após a conciliação, tenham sido restituídos às partes, o pedido de cumprimento de sentença será autuado e receberá o número originário do processo em que o título foi constituído, mediante reativação do feito.